Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de conversão de separação judicial em divórcio. 1.1. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São Sebastião ao argumento de tratar-se do local de domicílio da guardiã do filho incapaz do casal. 1.2. O Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício.
2. A competência para processamento da ação de conversão de separação judicial em divórcio é relativa, o que elementarmente impossibilita a declaração da incompetência de ofício pelo Juízo singular.
3. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e tem natureza de competência relativa. Como é de conhecimento geral, essas matérias devem ser alegadas por meio de exceção pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
5. Estabelecida a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, mais precisamente na Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.